Tribunal: STF
Processo: ARE 1531316
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Estado da Bahia, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PENSIONISTA. IMUNIDADE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. FUNPREV. FUNDO DE CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEI ESTADUAL N. 7.249/98. DESCONTOS EFETIVADOS SEM AMPARO CONSTITUCIONAL. ILEGALIDADE. MATÉRIA ASSENTE DA SUPREMA CORTE E NESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELO IMPROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 194 da Constituição da República, bem como à EC nº 41/2003.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da inconstitucionalidade da instituição de contribuição previdenciária de servidores inativos durante o intervalo entre as Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, bem como de que o benefício previdenciário rege-se pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos para a aquisição (princípio tempus regit actum), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Embargos de divergência em recurso extraordinário. 2. Direito tributário. Contribuição previdenciária de inativos. 3. Inconstitucionalidade da instituição de contribuição previdenciária de servidores inativos apenas durante o interregno das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. 4. Jurisprudência de ambas as Turmas e do Plenário contrária ao acórdão embargado. 5. Embargos de divergência providos.” (RE 434239 ED-EDv, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 22-05-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA. INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE LEI LOCAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL SER CONVALIDADA PELA EMENDA Nº 41/2003. Nos termos da jurisprudência da Corte, o ente federativo competente deverá editar uma nova lei instituindo a contribuição previdenciária sobre os inativos, já sob a vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003. Tal conclusão decorre da impossibilidade de lei declarada inconstitucional ser convalidada por uma modificação posterior na Constituição Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 491825 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09-04-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 12-05-2014 PUBLIC 13-05-2014)



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INATIVOS E PENSIONISTAS. VIGÊNCIA DA EC 20/98. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL 7.968/00. CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE, EM RAZÃO DA EDIÇÃO DA EC 41/03. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE NOVA LEI PARA A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento pacífico de ser inconstitucional, durante a vigência da Emenda Constitucional 20/98, a cobrança de contribuição previdenciária dos proventos dos servidores públicos inativos e pensionistas. 2. A jurisprudência desta Corte já assentou ser incabível reconhecer a constitucionalidade superveniente da Lei 7.698/00 do Município de Belo Horizonte, fazendo-se indispensável, para a cobrança da contribuição, a edição de nova lei, sob a vigência da Emenda Constitucional 41/03. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 571986 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 13-02-2014)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO EM QUE REUNIDAS AS CONDIÇÕES À OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 670264 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10-10-2016)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO EM QUE REUNIDAS AS CONDIÇÕES À OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 832443 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 10-11-2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente